Tribunal: TCU
Processo: 017.840/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900042024, modalidade Pregão e Uasg 443033 (Objeto: Aquisição de veículos UTV (Utility Task Vehicle), motocicletas off-road, motocicletas trail, quadriciclos, vans e picapes para atender as necessidades do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).)

Inteiro teor:
Acórdão 1755/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90004/2024, sob a responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, com valor estimado de R$ 49.904.607,77, cujo objeto é a aquisição de veículos UTV (Utility Task Vehicle), motocicletas off-road, motocicletas trail, quadriciclos, vans e picapes para atender as necessidades do instituto. Considerando que o representante alegou, em síntese, a ocorrência de conluio entre empresas Akka Comercio de Veículos Ltda e Funxsport Comércio Ltda durante o pregão eletrônico, com suposta prática na qual uma empresa, denominada "coelho", abaixa o preço para eliminar concorrentes com posterior desistência para beneficiar uma parceira; Considerando que a jurisprudência do TCU é no sentido de que a prova indiciária, constituída por somatório de indícios que apontam na mesma direção, é suficiente para caracterizar fraude à licitação por meio de conluio de licitantes, não se exigindo prova técnica inequívoca para tanto, o que conduz à declaração de inidoneidade das empresas envolvidas para licitar com a Administração Pública federal ( Acórdão 2531/2021-TCU-Plenário , Relator Ministro Vital do Rêgo, e 823/2019-TCU-Plenário, Relator Ministro Bruno Dantas). Além disso, diante da existência de vários indícios de conluio entre os participantes do certame, a inidoneidade pode ser declarada independentemente de o licitante ter colhido algum benefício, bastando que tenha concorrido para a fraude ou dela participado ( Acórdão 337/2019-TCU-Plenário , Relator Ministro Augusto Nardes); Considerando, todavia, que, mesmo após diligências realizadas pela Unidade Técnica, os indícios de relação entre as empresas e da citada prática em que uma delas faz papel de "coelho" não restaram evidentes; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.840/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservacao da Biodiversidade. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Gustavo Souza Gugelmin, representando Tecmotors Comercio de Pecas Importacao e Exportacao Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.